Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001458-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), LOURIVAN SANTANA BEZERRA - CPF: 012.694.341-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
AMBIENTAL
E AD
MIN
ISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS AD
MIN
ISTRATIVOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO DE V
EG
ETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de nulidade de ato ad
min
istrativo, que visava suspender os efeitos de auto de infração, termo de embargo/interdição e termo de
apreensão relacionados
a desmatamento de 16,7798 hectares de v
eg
etação nativa no bioma Amazônia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão
de tutela de urgência visando à
suspensão dos efeitos dos atos ad
min
istrativos ambientais impugnados, mediante análise da suposta il
eg
alidade por vícios formais ou materiais.

III
. Razões de decidir

3.
Os atos ad
min
istrativos ambientais gozam de presunção de veracidade e l
eg
itimidade, incumbindo ao impugnante o ônus de comprovar eventuais irr
eg
ularidades, especialmente em matéria ambiental, onde se aplica a inversão do ônus da prova como corolário do princípio da precaução.

4.
A l
eg
islação ambiental autoriza expressamente o embargo/interdição de atividades executadas em desconformidade com as normas
ambientais, conforme previsto na Lei 9.605/1998, art. 72,
VII
, no Decreto Federal 6.514/2008, art. 3o,
VII
, e no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar 38/1995, art. 116).

5.
A apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais é l
eg
ítima, independentemente da comprovação de uso exclusivo ou habitual para fins ilícitos, bastando o nexo de causalidade entre o bem e a infração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Ausente
a
comprovação da r
eg
ularização da atividade embargada, de decisão da autoridade ambiental autorizando a retomada da atividade ou de que a área se destinava à subsistência familiar, não se verifica a probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso

não
provido.

Tese de julgamento
: “
1.
Os atos ad
min
istrativos ambientais gozam de presunção de l
eg
itimidade, sendo ônus
do impugnante comprovar
eventual il
eg
alidade. 2. A suspensão dos efeitos de auto de infração, termo de embargo/interdição e termo de apreensão exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. Em matéria ambiental, aplica-se o princípio da precaução, com inversão do ônus da prova, incumbindo ao particular demonstrar
a r
eg
ularidade de sua conduta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605/1998,
arts
. 25 e 72,
VII
; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3o,
VII
, 15-B, 102; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 12, 18, § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel.
Min
.
Og
Fernandes, S
eg
unda Turma, j. 19.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. R
ODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Eg
r
é
gia Câmara,

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LOURIVAN
SANTANA BEZERRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de nulidade de ato ad
min
istrativo n.o 1051753-33.2024.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O agravante impugna os atos ad
min
istrativos consubstanciados no Auto de Infração n.o 0189000124, no Termo de Embargo/Interdição n.o 4868010624 e no Termo de Apreensão n.o 190200224, todos relacionados ao desmatamento de 16,7798 hectares em sua propriedade. Al
eg
a vícios de l
eg
alidade, por ausência dos elementos essenciais de validade do ato ad
min
istrativo – finalidade, forma, motivo e objeto.

Afirma que a área embargada não se insere em Área de Preservação Permanente (APP) nem em Área de Reserva L
eg
al (
ARL
), e que a atividade era exercida com respaldo em Autorização Provisória de Funcionamento (
APF
) e Declaração de Limpeza de Área (
DLA
), expedidas por órgãos ambientais competentes.

Sustenta que o relatório técnico que embasou a autuação foi elaborado exclusivamente por policiais ambientais, sem participação da SEMA/MT, autoridade dotada de competência técnica para a análise ambiental. Ressalta, ainda, a ausência de vistoria
in loco
, sendo a fiscalização limitada à análise de imagens de satélite, o que teria comprometido a confiabilidade das conclusões. Aduz, por fim, que a manutenção do embargo causa prejuízos irreparáveis à atividade econômica desenvolvida.

Requer a concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos dos atos ad
min
istrativos impugnados até o julgamento da ação principal. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão
recorrida
.

O pedido de
antecipação da
tutela recursal foi
in
deferido (Id.
264613751
).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, embora intimado, não se manifestou
(Id. 277459365).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento do recurso
(Id.
281948863
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Eg
r
é
gia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LOURIVAN
SANTANA BEZERRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato ad
min
istrativo no 1051753-33.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender o
s efeitos do Auto de Infração n
o 0189000124, d
o Termo de Embargo/Interdição n
o 4868010624 e d
o Termo de Apreensão n
o 190200224.

A controvérsia jurídica central gravita em torno da
validade dos atos ad
min
istrativos ambientais impugnados
, lavrados em razão de
suposto desmatamento irr
eg
ular em área int
eg
r
ante do bioma Amazônia
.

No que tange à al
eg
ação de ausência de motivação, observo que o ordenamento jurídico ambiental estabelece
parâmetros normativos específicos
para a aplicação das sanções ad
min
istrativas de multa, embargo/interdição e apreensão de bens.

No caso em análise, o Auto de Infração no 0189000124 foi lavrado em razão do al
eg
ado desmatamento de
16,7798 hectares de v
eg
etação nativa prot
eg
ida
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme apontado no Relatório Técnico no 7778, de 15.02.2024 (Id. 174085985 dos autos originários).

O agravante sustenta que a atividade antrópica estaria acobertada por Declaração de Limpeza de Áreas (
DLA
), acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e de Autorização Provisória de Funcionamento (
APF
). Todavia, conforme atestado pelo referido relatório técnico, restou
evidenciado o descumprimento da
DLA
no 2790/2023
, fato que justifica a autuação por infração ambiental, o embargo da área e a apreensão dos equipamentos utilizados.

Quanto ao Termo de Embargo/Interdição no 4868010624, cabe destacar que a
Lei no 9.605/1998
, em seu art. 72, inciso
VII
, e o
Decreto Federal no 6.514/2008
, art. 3o, inciso
VII
, preveem expressamente tal medida para
coibir a continuidade do dano ambiental e viabilizar a r
eg
eneração da área d
eg
r
adada
. O art. 15-B do
referido
decreto condiciona a cessação do embargo à decisão da autoridade ambiental, após comprovada r
eg
ularização.

No plano estadual, o
Código Estadual do Meio Ambiente
(Lei Complementar 38/1995, art. 116), r
eg
ulamentado pelo Decreto 1.436/2022, prevê a adoção do embargo/interdição sempre que a atividade for executada em desconformidade com as normas ambientais, sendo sua cessação condicionada
a
decisão motivada da autoridade competente, com base em documentação comprobatória da r
eg
ularização.

Não há nos autos prova da r
eg
ularização da atividade embargada
, tampouco decisão da autoridade ambiental autorizando a retomada da atividade. Inexiste, ainda, comprovação de que a atividade se destinava à subsistência familiar, o que poderia mitigar a medida.

Ressalte-se que o
art. 51 do Código Florestal
impõe ao órgão ambiental a obrigação de embargar atividades em desacordo com a l
eg
islação ambiental, justamente para impedir a continuidade do dano e viabilizar a recomposição ambiental.

Quanto ao argumento de que o embargo seria inaplicável por se tratar de área fora de APP ou Reserva L
eg
al, o
art. 18, § 1o, do Decreto Estadual
1.436/2022
, de fato, excepciona tal penalidade para essas situações. Contudo, essa exceção
não se aplica a casos de desmatamento não autorizado de v
eg
etação nativa
, exatamente o que se verifica nos presentes autos, conforme o Relatório Técnico no 7778.

No tocante ao Termo de Apreensão no 190200224, a l
eg
islação ambiental (Lei 9.605/1998, art. 25; Decreto 6.514/2008, art. 102) confere à Ad
min
istração a prerrogativa de apreender bens utilizados na prática de infrações ambientais,
independentemente da comprovação de uso exclusivo ou habitual para fins ilícitos
. O
Decreto Estadual 1.436/2022
, em seu art. 12, reforça que a apreensão independe da ciência ou consentimento do proprietário, bastando o nexo de causalidade entre o bem e a infração, o que restou devidamente caracterizado pelos documentos técnicos constantes dos autos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou entendimento s
eg
undo o qual a apreensão de bens alugados ao infrator
não representa violação de direito de terceiros
, uma vez que o risco da atividade econômica
recai
sobre aquele que a explora (STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel.
Min
.
Og
Fernandes, S
eg
unda Turma, j. 19.09.2019).

No que tange às al
eg
adas falhas formais nos atos ad
min
istrativos impugnados, observo que os documentos constantes dos autos
atendem aos requisitos l
eg
ais
, contendo descrição clara da infração, fundamentação jurídica, delimitação da área embargada e identificação dos bens apreendidos.

Ressalte-se que os atos ad
min
istrativos gozam de
presunção de veracidade e l
eg
itimidade
, atributos que
não foram elididos no presente caso
. Em matéria ambiental, é amplamente reconhecida a
inversão do ônus da prova
, como corolário do princípio da precaução, incumbindo ao agravante comprovar a r
eg
ularidade de sua conduta e a nulidade dos atos ad
min
istrativos — o que
não se verificou até o momento processual
.

Dessa forma,
não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado
, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos atos ad
min
istrativos, sobretudo diante da
prevalência do interesse público na proteção ambiental
.

Por fim, anoto que
não incide, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do CPC
, diante da ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto
,
e em consonância com a fundamentação
supra
,
N
EG
O PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
LOURIVAN
SANTANA BEZERRA
, mantenho inalterada
a decisão agravada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025